Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-42.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706641-42.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAYLA TEIXEIRA DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 75340857, porquanto a providência requerida deve ser formulada perante o d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator